Tribunal: TJDFT
Processo: 0716012-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716012-67.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GELMO SOARES PEREIRA DE ANDRADE APELADO: BANCO INTER SA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por GELMO SOARES PEREIRA DE ANDRADE e pelo BANCO INTER S/A contra sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que julgou procedente o pedido para limitar os descontos mensais em 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do autor GELMO, apurada após o abatimento das verbas compulsórias e determinar que o BANCO INTER se abstenha de realizar anotações restritivas ao crédito junto aos órgãos competentes. É o relato do essencial. Intime-se o autor apelante, GELMO SOARES PEREIRA DE ANDRADE, para informar e esclarecer a eventual pendência de ações similares ajuizadas contra a mesma ou diversas instituições financeiras perante outras unidades federativas. Sem prejuízo, oficie-se ao órgão pagador, Polícia Civil do Distrito Federal – PCDF, solicitando-lhe informações sobre a anuência da Administração quanto aos descontos, dentro ou fora dos limites legais, das consignações facultativas, suspensas ou ativas, na folha de pagamento do servidor aposentado GELMO SOARES PEREIRA DE ANDRADE, esclarecendo qual a metodologia aplicada em relação ao aludido servidor. P.I. Brasília/DF, 22 de novembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator